Tribunal: STF
Processo: AI 719797
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.099/95.

1.	A análise dos 
   pressupostos de admissibilidade da ação rescisória depende do 
   exame da legislação infraconstitucional. Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental improvido.